Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600451-83.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44508757 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619132647800000043450723
Número do documento: 25051619132647800000043450723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:41:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.018
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
0600451-83.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL: ELAINE APARECIDA MIGUEL
RESPONSÁVEL: MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
REQUERENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR- ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2023.
PARTIDO
POLÍTICO. OMISSÃO. NÃO PRESTAÇÃO.
APLICAÇÃO DE SANÇÕES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de procedimento autuado a partir da
verificação da omissão do Diretório Regional do
Partido
Trabalhista
Brasileiro
-
PTB
em
apresentar suas contas relativas ao exercício de
2023.
2. O PTB não apresentou a sua prestação de
contas referentes ao exercício de 2023, em
violação ao prazo previsto no art. 28 da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
3. A Direção Estadual do Partido Renovação
Democrática - PRD, sucessor do PTB, foi citada
para suprir a omissão, mas quedou-se inerte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44508757 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619132647800000043450723
Número do documento: 25051619132647800000043450723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:41:34
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a omissão na apresentação das
contas de partido político, devidamente notificado
para sanar a irregularidade, enseja o julgamento
das contas como não prestadas; (ii) definir as
consequências
da
não
prestação
de
contas,
especialmente em relação ao repasse de recursos
do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo legal para apresentação da prestação de
contas encerrou-se em 30 de junho de 2024, sendo
obrigatória a prestação de contas ainda que não
haja o recebimento de recursos (art. 28 da
Resolução TSE 23.604/2019).
6.
O
partido
político
e
seus
responsáveis,
devidamente notificados, permaneceram inertes
quanto à obrigação de prestar contas.
7. A Seção de Contas Partidárias constatou
movimentação de recursos financeiros em contas
bancárias do órgão partidário, sem a devida
prestação de contas.
8. Não obstante não tenha sido registrado o
recebimento de recursos do Fundo Partidário no
exercício financeiro, o órgão partidário teve
movimentação financeira, o que pressupõe a
existência do recebimento de recursos de origem
não identificadas, os quais devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional, nos termos dos arts. 13 e 14
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Julgamento
das
contas
como
NÃO
PRESTADAS, com a suspensão do repasse de
novas cotas de recursos oriundos do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento
de
Campanha,
enquanto
não
regularizada
a
situação e determinação de recolhimento de
R$7.717,25 (sete mil, setecentos e dezessete reais
e vinte e cinco centavos) ao Tesouro Nacional.

Num. 44508757 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619132647800000043450723
Número do documento: 25051619132647800000043450723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:41:34
Tese
de
Julgamento:
1.
A
omissão
na
apresentação das contas de partido político, após
regular notificação, implica o julgamento das
contas como não prestadas. 2. A não prestação de
contas acarreta a suspensão do repasse de novas
cotas de recursos oriundos do Fundo Partidário e
do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha, até a regularização da situação.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE
23.604/2019, art. 6º, § 6º; art. 13; art. 14; art. 28,
caput e § 3º; art. 30, I, a e IV; art. 45, IV, a; art.
47, I e II, parágrafo único.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto da Relatora.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de procedimento autuado a partir da verificação da omissão do Diretório
Regional do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB em apresentar suas contas
relativas ao exercício de 2023 (id. 43905171).
Considerando a informação constante da certidão de (id. 43912823), no sentido
de que foi publicada, em 04/12/2023, decisão do Tribunal Superior Eleitoral de
deferimento da fusão entre o PTB e o partido PATRIOTA, originando o Partido
Renovação Democrática - PRD, determine a citação da Direção Estadual do
Partido Renovação Democrática - PRD e do presidente e do secretário de

Num. 44508757 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619132647800000043450723
Número do documento: 25051619132647800000043450723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:41:34
finanças do PTB no exercício de 2023, para que suprissem a omissão, no prazo
de 3 (três) dias, sob pena do julgamento das contas como não prestadas (id.
43913378).
Devidamente citados (ids. 43934625 e 43934628), não houve manifestação por
parte do PRD, tampouco pelas responsáveis Marisa Lobo Franco Ferreira Alves e
Elaine Aparecida Miguel (id. 43940702).
Por meio da decisão de id. 43957935, determinei a suspensão do repasse de
quotas do Fundo Partidário, nos termos do inciso III, art. 30, da Res. TSE nº
23.604/2019, e o encaminhamento dos autos ao setor técnico, para as
providências previstas no art. 30, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer técnico, informando que: não
houve emissão de recibos de doação pelo órgão partidário; b) foram localizados
extratos eletrônicos relativos a contas bancárias mantidas pela agremiação, nas
quais houve movimento de recursos durante o exercício financeiro, sendo R$
6.896,75 relativos a recursos do Fundo Partidário; e c) em consulta às contas do
Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB não identificou
registro de repasses de recurso do Fundo Partidário ou de outros recursos ao
Diretório Estadual do Paraná (id. 44118968).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas
como não prestadas (id. 44144510).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44508757 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619132647800000043450723
Número do documento: 25051619132647800000043450723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:41:34
O prazo legal para apresentação da prestação de contas pelo partido político
referente ao exercício financeiro de 2023 encerrou-se no dia 30 de junho de
2024, sendo obrigatória a prestação de contas ainda que não haja o recebimento
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro (art. 28, caput, e § 3º da
Resolução TSE 23.604/2019).
Desrespeitado o prazo, tanto o diretório estadual do Partido Renovação
Democrática - PRD, partido resultante da fusão do PTB com o PATRIOTA,
quanto os dirigentes do PTB no período, foram notificados para cumprir sua
obrigação no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena do julgamento das
contas como não prestadas (art. 30, inciso I, alínea a, da Resolução TSE
23.604/2019).
Apesar de notificados acerca da omissão, bem como das informações prestadas
pela unidade técnica e do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em todas as
oportunidades quedaram-se inertes, conforme ids. 43940702, 43957935 e
44004614.
Pela Seção de Contas Partidárias foi emitida informação (id. 43802911)
constatando que não houve emissão de recibos de doação pelo órgão partidário
em exame. Destacou, ainda, que:
Em consulta ao sistema SPCA Cadastro, na data de 07/10/2024, verifica-se
que não existe registro de prestação de contas do partido, porém, observa-se
no módulo de extratos eletrônicos que constam informações referentes contas
bancárias abertas em nome do órgão partidário, com movimentação de
recursos para o exercício financeiro, conforme segue.
(...)
Verifica-se que todas as contas correntes do órgão partidário apresentam
saldo zerado. As movimentações financeiras totalizaram R$7.717,25 de
créditos e R$7.950,95 de débitos, sendo R$6.896,75 de Fundo Partidário e o

Num. 44508757 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619132647800000043450723
Número do documento: 25051619132647800000043450723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:41:34
restante da fonte de outros recursos. Extratos bancários em anexo.
Em consulta realizada à prestação de contas do Diretório Nacional do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, no sistema SPCA, verifica-se que não constam
registros de repasses de recursos do Fundo Partidário ou de Outros Recursos
ao Diretório Estadual, no exercício financeiro de 2023, conforme colacionado
a seguir:
(...)
Não havendo registro do recebimento de recursos provenientes do Fundo
Partidário, impossível a determinação de devolução de recursos ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 47, parágrafo
único, da Resolução TSE
23.604/2019.
Contudo, verificou-se a existência de receitas de origem não identificada, tendo
em vista que a agremiação apresentou créditos, em três contas bancárias, no
montante de R$7.717,25 (sete mil, setecentos e dezessete reais e vinte e cinco
centavos), sem a correspondente emissão de recibos de doação e sem a devida
declaração à Justiça Eleitoral. Tal circunstância configura a hipótese prevista nos
artigos 13, parágrafo único, inciso I, alínea "a", e 14 da Resolução TSE nº
23.604/2019:
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob
qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em
que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do
doador ou do contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos
ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por
qualquer outra razão, não sejam identificados;
(...)

Num. 44508757 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619132647800000043450723
Número do documento: 25051619132647800000043450723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:41:34
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13
sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês
subsequente à efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias de que
trata o art. 6º, sendo vedada a devolução ao doador originário.
Dessa forma, diante da ausência de prestação de informações pelo partido sobre a
origem dos recursos financeiros efetivamente recebidos no exercício, impõe-se o
recolhimento de montante equivalente, devidamente atualizado, ao Tesouro
Nacional.
Assim, resta inafastável a conclusão por julgar não prestadas as contas do Partido
da Trabalhista Brasileiro - PTB no Paraná, relativas ao exercício financeiro de
2023, com fulcro no art. 45, inciso IV, alínea a, da Resolução TSE 23.604/2019.
Ademais, mantenho a suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos do art. 47, I, da
já citada Resolução, enquanto não regularizada a situação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por julgar como NÃO PRESTADAS as contas do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB no Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2023,
determinando a suspensão do repasse de novas cotas de recursos oriundos do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enquanto
não regularizada a presente situação, bem como o recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor de R$7.717,25 (sete mil, setecentos e dezessete reais e vinte e
cinco centavos), devidamente corrigido, recebido pelo partido a título de receitas
de origem não identificada, nos termos da fundamentação.

Num. 44508757 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619132647800000043450723
Número do documento: 25051619132647800000043450723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:41:34
Dê-se ciência desta decisão ao Diretório Nacional do Partido Renovação
Democrática - PRD, sucessor do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.
Após o trânsito em julgado, comunique-se à Procuradoria Regional Eleitoral para
fins do disposto no art. 47, II, da Resolução TSE 23.604/2019.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600451-83.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTES: PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO, PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR-
ESTADUAL
- RESPONSÁVEIS:
ELAINE
APARECIDA
MIGUEL,
MARISA
LOBO
FRANCO
FERREIRA ALVES
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025